Tribunal: TJBA
Processo: 8006999-34.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006999-34.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO XAVIER FONSECA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, RAIANA BULHOES LOPES

APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INCÊNDIO. COBERTURA. INDENIZAÇÃO PAGA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o autor em face da sentença de improcedência, que não reconheceu o alegado descumprimento contratual e a ocorrência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento contratual e, em caso positivo, se isso gerou danos morais.

III. Razões de decidir

3. Compulsando-se os autos, observa-se que foi firmado contrato de seguro entre as partes, sendo certo que havia cobertura para “incêndio”, “lucros cessantes (despesas fixas) em decorrência de incêndio” e “despesas com instalação de novo local, em decorrência de incêndio”.

4. Após aviso de sinistro, foi realizada vistoria no local do incêndio, com elaboração de laudos técnicos e declaração de ciência de valores. Deste último documento, consta o valor avaliado para cada rubrica, com prova de efetivo pagamento.

5. Quanto à rubrica de “despesas com instalação de novo local, em decorrência de incêndio”, ficou registrado que não seria paga indenização nesse sentido, considerando-se que o local no qual houve o incêndio seria recuperado. A lista de serviços a serem realizados – como “recuperação do telhado” – consta dos documentos apresentados, com ciência e aprovação do apelante.

6. A seguradora comprovou que efetuou o pagamento de todos os itens previstos no contrato. O apelante, de sua parte, não logrou êxito em demonstrar que ficaram em aberto quaisquer pagamentos.

7. Ainda que se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, cabe à parte comprovar minimamente o seu direito ou os fatos que o justificam, o que não ocorreu.

8. A seguradora, como visto, cumpriu sua obrigação contratual, não praticando nenhum ato ilícito. De qualquer forma, ainda se restasse configurado inadimplemento contratual, tal situação, de per si, não caracteriza danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006999-34.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante BRUNO XAVIER FONSECA e como apelada TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.